Tribunal: TJMT
Processo: 1010126-54.2024.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010126-54.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SEBASTIAO ANTONIO MORAES - CPF: 208.060.439-20 (RECORRENTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (RECORRIDO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO PEDIDO DE RESCISÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS LEGÍTIMAS. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais decorrentes de inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

2.

Discute-se a legitimidade das cobranças realizadas por empresa prestadora de serviço de pagamento automático de pedágio, bem como a regularidade da negativação do nome do consumidor e a existência de dano moral indenizável.

3.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil,
incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito
. Embora se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não dispensa o consumidor da apresentação de prova mínima de suas alegações.

4.

No caso concreto, o recorrente afirmou ter solicitado o cancelamento do contrato por atendimento telefônico, porém não apresentou qualquer elemento probatório apto a demonstrar a efetiva rescisão da relação contratual, como protocolo de atendimento ou registro de solicitação.

5.

A mera quitação de boleto relativo a débitos em aberto não comprova a formalização de cancelamento contratual, sobretudo quando os termos contratuais apresentados pela fornecedora estabelecem procedimento específico para a rescisão, não observado pelo consumidor.

6.

Não demonstrado o cancelamento do serviço, a relação contratual permaneceu vigente, tornando legítimas as cobranças posteriores e, diante da inadimplência, a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza exercício regular de direito do credor
.

7.

Ainda que se admitisse, em tese, a irregularidade da inscrição discutida, a pretensão indenizatória não prosperaria diante da existência de anotação restritiva preexistente em nome do consumidor, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual não cabe indenização por dano moral quando já existente inscrição legítima anterior.

8.

A mera discussão judicial acerca de inscrição anterior não afasta a aplicação da referida súmula, sendo necessária prova de que a anotação preexistente foi declarada ilegal por decisão judicial definitiva.

9.

Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

10.

7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos, o que não ocorreu
. (...) (N.U 1001339-17.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 04/07/2025) (g.n.)

11.

Reconhecida a legitimidade das cobranças, inexiste cobrança indevida capaz de justificar a restituição de valores nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos

13.

Recurso inominado desprovido.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação
:
“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026